Tribunal: TJBA
Processo: 8170334-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170334-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: CELMA MOURA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARILIA SIQUEIRA CRUZ, GUILHERME VINICIUS DE JESUS RODRIGUES

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Rede social instagram. Invasão de conta por terceiros. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do provedor. Fortuito interno. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado.
S
entença que julgou procedentes os pedidos formulados pela
apelada
, tornando definitiva a tutela antecipada que determinou o restabelecimento de conta do Instagram invadida por terceiros e condenando a
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade do provedor de aplicações, em casos de invasão de conta por terceiros, decorre da inércia em fornecer ao usuário meios eficazes de recuperar sua conta, configurando falha na prestação do serviço, notadamente quando demonstrada a morosidade no atendimento às solicitações do consumidor. A alegação de fato exclusivo de terceiro não prospera, porquanto se trata de fortuito interno, inerente à própria atividade desenvolvida pela apelante, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à exploração do serviço de rede social. Configurado o dano moral diante do abalo psicológico e constrangimentos enfrentados pela apelada, que teve sua imagem vinculada à aplicação de golpes em rede social utilizada profissionalmente, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais.
H
onorários advocatícios
majorados (
art. 85, §11, do CPC
)
. Recurso
não provido.